Tribunal: TJSP
Processo: 1121185-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Descabimento. Ausentes elementos a ensejar a revogação da gratuidade concedida inicialmente.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Inscrição pública da inadimplência. Origem do débito indemonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não comprovação de excludente de culpabilidade.

Ementa:
Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Descabimento. Ausentes elementos a ensejar a revogação da gratuidade concedida inicialmente.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Inscrição pública da inadimplência. Origem do débito indemonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não comprovação de excludente de culpabilidade. Artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Afastamento do direito à reparação pretendida. Preexistência de outras anotações restritivas. Incidência da Súmula 385 do C. S.T.J. Dano moral não caracterizado. Parcial procedência da ação. Decaimento recíproco. Art. 86 do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.